Tribunal: TJES
Processo: 5016599-88.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016599-88.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA GOMES MAGNAGO CONCEICAO
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016599-88.2023.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: JULIA GOMES MAGNAGO CONCEIÇÃO.
RECORRIDA
: VIA VAREJO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1).

A NARRATIVA DA PARTE AUTORA RESTOU ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbi
s: "
(...) Aduz a autora, em síntese, que em 22/09/2022 efetuou a compra de uma tv com a demandada, onde foi efetuado o pagamento a título de entrada no valor de R$ 1.200,00 e parcelou o restante do débito, R$ 1.699,00, através de carnê. Após o pagamento de algumas prestações do carnê, a autora buscou uma assessoria jurídica e tomou conhecimento de que a ré teria feito um contrato de venda financiada, com inclusão de seguro no valor de R$406,00, inclusive, sem sua anuência. Esclarece que, em decorrência disso, a ré negativou o nome da autora. (...)
”. PUGNA A PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A BAIXA DO PROTESTO EM SEU NOME, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR QUE O VALOR DO PRODUTO ADQUIRIDO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
(2).
A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
, DE MODO QUE A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE DESAFIÁ-LA.
(3).
QUANTO AO REQUERIMENTO DE URGÊNCIA RECURSAL, NÃO HÁ CABIMENTO, POIS O CASO É DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
(4).
EM RELAÇÃO AO MÉRITO,

NOTA-SE QUE A PARTE AUTORA ADUZ NÃO TER CONTRATADO O SERVIÇO DE FINANCIAMENTO A ELA DISPONIBILIZADO, ASSEVERANDO SER INDEVIDO O VALOR COBRADO NO CONTRATO. A DESPEITO DOS ARGUMENTOS DA AUTORA, ORA RECORRENTE, VÊ-SE DA ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS PELAS PARTES QUE O CONTRATO OBJETO DOS AUTOS INFORMA CLARAMENTE QUE SE TRATA DE UM FINANCIAMENTO. ALÉM DISSO, SÓ HOUVE QUESTIONAMENTO ACERCA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS APÓS MAIS DE UM ANO DA COMPRA, O QUE PRESSUPÕE A MANIFESTAÇÃO POSITIVA DA CONSUMIDORA EM RELAÇÃO À ADESÃO AO NEGÓCIO.
POR TAIS MOTIVOS, TEM-SE POR INSUSTENTÁVEL A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO NEGÓCIO EM SI OU MESMO DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE SUA VONTADE. TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E, POR CONSEGUINTE, DA COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS PELA PARTE CONSUMIDORA COM A CORRELATA INCLUSÃO DE DADOS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, CONSTATA-SE QUE A SITUAÇÃO NARRADA NÃO É CONFIGURADORA DE DANO MORAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
NEGATIVAÇÃO DEVIDA.
(5).
NESTES TERMOS,

A SENTENÇA
DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, ADOTANDO-SE AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
(6).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)